Tribunal: TJSP
Processo: 1019812-18.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
r 118/05. Aplicação do princípio da "actio nata". Transcurso de mais de um quinquênio entre a data em que os créditos se tornaram exigíveis e o comparecimento espontâneo da executada ao processo. Irrelevância. Propositura da cobrança antes do decurso do lapso prescricional. Atraso na realização de atos de ofício. Demora que ao credor não se pode atribuir. Aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2001. Arrendatária de terreno em área portuária. Imunidade. Não caracterização. Impossibilidade de extensão da benesse fiscal quando cedido o imóvel de propriedade da União para empresa privada. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

Taxa de remoção de lixo domiciliar. Exercício de 2001. Rateio do custo do serviço de acordo com a área do imóvel. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Possibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade "ex officio". Matéria de ordem pública. Não caracterização de "reformatio in pejus". Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1019812-18.2016.8.26.0562; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/02/2021; Data de Registro: 11/05/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/02/2021

Data de publicação:

11/05/2021

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de remoção de lixo domiciliar. Exercício de 2001. Prescrição. Não configuração. Ajuizamento da demanda antes da entrada em vigor da Lei Complementar 118/05. Aplicação do princípio da "actio nata". Transcurso de mais de um quinquênio entre a data em que os créditos se tornaram exigíveis e o comparecimento espontâneo

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de remoção de lixo domiciliar. Exercício de 2001. Prescrição. Não configuração. Ajuizamento da demanda antes da entrada em vigor da Lei Complementar 118/05. Aplicação do princípio da "actio nata". Transcurso de mais de um quinquênio entre a data em que os créditos se tornaram exigíveis e o comparecimento espontâneo da executada ao processo. Irrelevância. Propositura da cobrança antes do decurso do lapso prescricional. Atraso na realização de atos de ofício. Demora que ao credor não se pode atribuir. Aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2001. Arrendatária de terreno em área portuária. Imunidade. Não caracterização. Impossibilidade de extensão da benesse fiscal quando cedido o imóvel de propriedade da União para empresa privada. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

Taxa de remoção de lixo domiciliar. Exercício de 2001. Rateio do custo do serviço de acordo com a área do imóvel. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Possibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade "ex officio". Matéria de ordem pública. Não caracterização de "reformatio in pejus". Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.